Tribunal: TJDFT
Processo: 0024980-49.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024980-49.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: I. R. G. M. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada há a prover em relação à petição ID 21284250, pois existem dois precatórios autuados em nome do credor I. R. G. M. nesta COORPRE, a saber: os de números 0024980-49.2017.8.07.0000 e 0024979-64.2017.8.07.0000. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios